Tribunal: TJSP
Processo: 0001976-33.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido. Pleito para reforma da decisão que indeferiu o pedido de acréscimo de 1/3 na conclusão do ensino fundamental, bem como exigiu a realização de cálculo para analise do Decreto no 11.302/2022. Remição por estudo – ausência de comprovação. Histórico Escolar expedido que apenas reproduz informações recebidas. Decisão mantida.